Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora as palavras das vítimas possuam especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não devem servir, sozinhas, de fundamento para a condenação quando não se revestirem de solidez suficiente e não houver outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando forem dissonantes entre si.
3. Os elementos independentes, não derivados do reconhecimento, por si sós, quando inábeis para se comprovar a autoria, não podem repercutir na condenação, mormente porque, embora indiquem indícios da autoria, não a comprovam sem sombra de dúvida.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, de modo a enfraquecer um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, por aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.